Tribunal: TJDFT
Processo: 0714197-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO. OPORTUNIDADE. NÃO MANIFESTAÇÃO. RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS. HONRA OBJETIVA. ABALO. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ausência de correção do vício de incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte em sede recursal, quando a providência couber ao recorrente, impõe ao relator não conhecer do recurso (inciso II do § 2o do art. 76 do CPC.)

2. A Súmula no 227 do C. STJ dispõe que “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

3. Não obstante o reconhecimento da proteção conferida à pessoa jurídica, diante das diferenças existentes entre as entidades dotadas fictamente de personalidade e as pessoas físicas, inerentes à natureza de cada uma delas, a configuração do abalo moral da pessoa jurídica se difere do concernente à pessoa física.

4. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que a configuração de dano moral da pessoa jurídica decorre de ato ilícito que atinja a honra objetiva da empresa ou instituição, com a consequente mácula do bom nome, da fama e da reputação que ostenta, o que não foi verificado no caso em comento

5. Apelo do réu não conhecido. Apelo da autora conhecido e desprovido.